Tribunal: TJSP
Processo: 1004700-32.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Operação impugnada pela correntista. Danos morais. Repercussão extrapatrimonial presumível, na hipótese. Prestações debitadas do benefício previdenciário da autora. Indenização devida. Quantum. Fixação no montante pretendido, porquanto razoável e proporcional ao gravame. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO.